Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-04.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento – Danos a equipamentos eletrônicos de segurada da autora – Alegação de defeito na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, por sobretensão de energia elétrica – Sentença de improcedência – Autora deixou de instruir a inicial com aviso de sinistro e relatório de regulação, sem apresentação de laudos técnicos a indicar de forma clara a

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento – Danos a equipamentos eletrônicos de segurada da autora – Alegação de defeito na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, por sobretensão de energia elétrica – Sentença de improcedência – Autora deixou de instruir a inicial com aviso de sinistro e relatório de regulação, sem apresentação de laudos técnicos a indicar de forma clara a origem dos danos nos aparelhos do segurado – Ausência de prova de que a sobrecarga de energia elétrica foi a causa da queima dos equipamentos segurados – Impossibilidade de realização de perícia técnica, dada a falta de preservação dos equipamentos pela seguradora – Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano não demonstrado – Ausente, ademais, a prova do pagamento da indenização securitária – Tela sistêmica é insuficiente para comprovar o pagamento pela seguradora à sua segurada – Prova do pagamento que se faz com comprovante de transferência bancária ou recibo de quitação – Inteligência do art. 786 do CC e Súmula 188 do STF – Seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC) – Sentença de improcedência mantida – Recurso negado.*